Tribunal: TJMT
Processo: 1021393-83.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-10-19
Data de publicação: 2020-10-19

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 1021393-83.2020.8.11.0000
AGRAVANTE: LUIZ EDUARDO COUTINHO
AGRAVADO: DIVINO FARIA DA SILVA
Cuida-se de Agravo de Instrumento interposto por LUIZ EDUARDO COUTINHO, de decisão que na Ação Declaratória de Nulidade de Procuração Pública c/c Invalidade de Negócio Jurídico por Escritura de Compra e Venda com Pedido de Tutela Antecipada, em trâmite na 3a Vara Cível da Comarca de Rondonópolis sob processo n° 1017579- 54.2020.8.11.0003, que move em face de DIVINO FARIA DA SILVA, indeferiu pedido de reintegração na posse do imóvel objeto da demanda.
Afirma que é legítimo proprietário de um terreno livre de edificação, devidamente matriculado sob no 18831, junto ao Registro de Imóveis da Comarca de Rondonópolis-MT. Diz que ao solicitar cópia da matrícula do bem, para sua surpresa, constatou averbação de compra e venda do imóvel em favor de Divino Faria da Silva casado com Maria Tomé da Silva, negócio supostamente ocorrido na data de 22/07/2020, como se visualiza do R.7/18.831 e prenotação 372.177.
Assegura que registrou o fato por meio de boletim de ocorrência, porque além de não conhecer o Sr. Divino Faria da silva, de igual forma não lhe outorgou procuração pública para realização de negócio jurídico de compra e venda, razão pela qual propôs a presente ação declaratória de nulidade de ato jurídico.
Reclama que apesar disso, o pedido liminar na origem foi concedido parcialmente apenas para determinar expedição de ofício ao CRI da Comarca de Rondonópolis, a fim de registrar/averbar à margem da matrícula do imóvel sob o no 18831, a existência da demanda, contudo, o pedido de reintegração na posse foi indeferido.
Sustenta o desacerto da decisão porque enquanto proprietário do imóvel e diante na ausência e outorga de procuração pública, é razão suficiente à concessão de todos os pedidos de urgência requeridos.
Defende que no caso em exame, diferentemente da tutela de evidência, se aplica a tutela de urgência que dispensa a instrução do pedido com provas documentais dos fatos constitutivos do direito do Autor, apenas se exige a presença do fumus boni iuris e perigo da demora, requisitos comprovados por meio dos documentos do ID 38055592 (RG verdadeiro) e ID 38055613 (RG falso), somado ao perigo de ser responsabilizado legalmente pela utilização do imóvel para fins ilícitos pelo Agravado, como também poderá sofrer prejuízos em razão de modificações ou ocupações realizadas de forma arbitrária pelo Requerido, com o desvirtuamento do estado original do bem imóvel.
Postula a antecipação dos efeitos da tutela a fim de que seja concedida a imediata reintegração de posse do terreno registrado sob matrícula no 18.831 do CRI de Rondonópolis-MT.
É o necessário relato.
Decido.
Busca o agravante a antecipação dos efeitos da tutela a fim de que seja deferida a reintegração de posse sobre o imóvel objeto da presente Ação Declaratória de Nulidade de Procuração Pública c/c Invalidade de Negócio Jurídico por Escritura de Compra e Venda com Pedido de Tutela Antecipada que move em face de DIVINO FARIA DA SILVA, ora agravado.
O pedido de concessão da antecipação dos efeitos da tutela se assenta no argumento de que é legítimo proprietário do terreno e não realizou nenhum negócio sobre o mesmo, inclusive sequer conhece o agravado Divino e sua esposa.
Em que pese os argumentos do agravante Luiz Eduardo Coutinho, neste juízo de cognição sumária, próprio da fase, a exemplo da decisão recorrida, não se visualiza perigo de dano irreparável ou de incerta reparação caso a medida postulada seja concedida pelo mérito, por meio de decisão Colegiada.
Mostra-se prudente, portanto, manter os efeitos da decisão impugnada, até o pronunciamento definitivo da Câmara, mesmo porque se trata de recurso cuja tramitação é bastante célere.
Posto isso, nega-se a antecipação dos efeitos da tutela postulada.
Intime-se.
Cuiabá, 18 de outubro de 2020.
Des. Guiomar Teodoro Borges
Relator